Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos a natureza e quantidade da droga apreendida com o réu, quais sejam, tabletes de maconha com massa líquida de 146,385kg (cento e quarenta e seis quilos, trezentos e oitenta e cinco gramas), adequada a avaliação desfavorável do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

2. As investigações apontaram que o apelante se dedicava à atividade criminosa em substituição a um grande fornecedor de drogas no estado de Goiás, o qual havia sido preso. Além do mais, as circunstâncias da apreensão, associada ao fato de que a droga estava sendo transportada de Goiás para o Distrito Federal, para abastecer a região do Entorno, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que revela um maior comprometimento do agente no comércio ilícito de entorpecentes e denota sua conduta criminosa.

3. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor fração prevista para as causas de diminuição de pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação), elevar o quantum de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.